Tribunal: TJES
Processo: 5012345-32.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012345-32.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA FELIX e outros
RECORRIDO: BRUNO TORRES VASCONCELOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADO ESPECIAL. JUS POSTULANDI. INTERPRETAÇÃO AMPLA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. HONORÁRIOS NA MODALIDADE QUOTA LITIS. PROVEITO ECONÔMICO. PARCELAS VENCIDAS E 12 VINCENDAS. ART. 292, §§ 1º E 2º, DO CPC. LIMITAÇÃO EM RAZÃO DA MODERAÇÃO. ATUAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VULNERABILIDADE DOS CONTRATANTES. FIXAÇÃO EM 30% DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012345-32.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BRUNO TORRES VASCONCELOS

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA FELIX, MATEUS FELIX BRUNELLI

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Intimado para comprovar a necessidade do direito à justiça gratuita, o Recorrente comprovou documentalmente o pagamento das custas processuais.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADO ESPECIAL. JUS POSTULANDI. INTERPRETAÇÃO AMPLA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. HONORÁRIOS NA MODALIDADE QUOTA LITIS. PROVEITO ECONÔMICO. PARCELAS VENCIDAS E 12 VINCENDAS. ART. 292, §§ 1º E 2º, DO CPC. LIMITAÇÃO EM RAZÃO DA MODERAÇÃO. ATUAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VULNERABILIDADE DOS CONTRATANTES. FIXAÇÃO EM 30% DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Os autores, utilizando-se do jus postulandi, ajuizaram ação visando a rescisão de contrato de honorários advocatícios e impedir a negativação de seu nome, alegando não concordar com os valores cobrados pelo advogado.

2. Narraram que receberam R$4.184,00 a título de atrasados e R$1.412,00 referente ao primeiro pagamento do benefício, tendo ofertado ao requerido o montante total de R$5.596,00 para quitação, proposta não aceita.

3. A sentença revisou o contrato e fixou os honorários em R$2.092,00. Diante disto, o Requerido, ora Recorrente interpôs o Recurso Inominado de ID 16894915

4. O recorrente sustenta a validade do contrato e requer a consideração do proveito econômico com base nas parcelas vencidas e vincendas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) possibilidade de revisão dos honorários no âmbito do Juizado, considerando o jus postulandi; (ii) definição da base de cálculo do proveito econômico; (iii) fixação adequada e líquida dos honorários contratuais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revisão judicial do contrato de honorários advocatícios e, sobretudo, à correta fixação do quantum devido, a partir da aferição do proveito econômico obtido pela parte contratante.

6. Inicialmente, cumpre destacar que, embora a petição inicial tenha sido formulada sem rigor técnico, por meio do jus postulandi, verifica-se que a parte autora expressamente manifestou inconformismo com o valor cobrado, inclusive apresentando proposta concreta de pagamento inferior (R$ 5.596,00), sob o argumento de que a cobrança comprometeria sua subsistência. Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a pretensão de revisão do valor contratual, sendo legítima a análise judicial da adequação da cláusula de honorários, em consonância com os princípios da simplicidade, informalidade e instrumentalidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

7. Cabe ao juízo realizar interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo e não apenas isoladamente dos pedidos ali contidos, mormente em juizado especial cível em que a parte autora está desacompanhada de advogado. o Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui claro entendimento a esse respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PETIÇÃO INICIAL INEPTA E JULGAMENTO EXTRA PETITA . REJEITADA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO À LUZ DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. DECRETO-LEI Nº 406/68 . SUJEITO ATIVO. CONSTRUÇÃO CIVIL. MUNICÍPIO DO LOCAL ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO. PRECEDENTES DO STJ . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O pedido deve ser extraído por interpretação lógico-sistemática, levando-se em consideração, sempre, o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2º,do CPC/2015. Por isso, não se pode simplesmente fazer a leitura isolada da parte final da petição inicial para aferir se a sentença violou, ou não, o princípio da congruência, de modo que a causa de pedir, como fundamento do pedido, constitui dado imprescindível para a correta interpretação da postulação
. 2) O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. Precedentes. 3) No que atine à sujeição ativa do ISS, sob a égide do Decreto-lei nº 406/68, em se tratando de construção civil, o ISS deveria ser recolhido no local onde se efetuar a prestação, nos termos do art . 12 do referido diploma e da jurisprudência do Tribunal da Cidadania. 4) Na hipótese em apreço, conquanto o ato administrativo impugnado goze de presunção relativa de veracidade e legitimidade, a sociedade empresária demandante logrou êxito em se desincumbir do ônus de afastá-la, tendo comprovado suficientemente que o Posto de Combustível em que realizou o serviço de engenharia realmente se localiza no Município de Vitória, a justificar a declaração de nulidade do Auto de Infração lavrado pelo Município de Serra, tal qual efetuado na sentença objurgada. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0009158-58 .2008.8.08.0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

8. Portanto, rejeito a preliminar.

9. Quanto ao mérito é incontroverso que houve contratação válida de prestação de serviços advocatícios, com estipulação de honorários na modalidade mista, consistentes em valor fixo de R$6.600,00, acrescido de 30% sobre os valores retroativos obtidos. Também é incontroverso que o serviço foi efetivamente prestado, tendo resultado na concessão do benefício previdenciário, o que atrai a incidência da cláusula remuneratória.

10. A análise da controvérsia, portanto, deve se concentrar na verificação da proporcionalidade da remuneração pactuada, à luz do proveito econômico auferido pela parte autora.

11. Nos termos do art. 292, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, quando se trata de prestações sucessivas, o proveito econômico deve considerar o somatório das parcelas vencidas acrescido de uma anualidade das parcelas vincendas. No caso concreto, tem-se que
a parte autora recebeu R$4.184,00 a título de retroativo
s
e passou a perceber benefício mensal de R$1.412,00
, o que, considerado o período de 12 meses, perfaz o montante de R$16.944,00. Assim, o proveito econômico totaliza R$21.128,00.

12. A partir desse parâmetro, verifica-se que o valor total dos honorários contratados, correspondente a R$7.855,20 (R$6.600,00 acrescidos de 30% sobre os retroativos),
representa aproximadamente 37% do proveito econômico obtid
o. Tal percentual, embora significativo,
não ultrapassa o benefício econômico auferido pela parte contratante
, tampouco evidencia, por si só, desproporção apta a justificar a intervenção judicial para redução da verba honorária.

13. Nesse ponto, é importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusulas contratuais de honorários advocatícios, especialmente na modalidade quota litis, quando evidenciada abusividade, devendo ser observados os critérios de moderação e proporcionalidade, vejamos:

“[...] 4. O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê limites à estipulação de honorários contratuais, como se pode constatar no caput do art. 36, em que se estabelece que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação . 5. Também no Código de Ética e Disciplina da OAB está previsto que, "na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente". Na hipótese dos autos, pontua-se que a estipulação contratual foi de 50% (cinquenta por cento) sem prejuízo dos honorários advocatícios de sucumbência. 6 . Ressalta-se que as regras relativas ao Código de Ética e Disciplina da OAB são mencionadas para fins ilustrativos da limitação da liberdade contratual na fixação de honorários advocatícios, pois não se enquadram no conceito de lei federal (art. 105, III, da CF). 7. Assentada, portanto, a possibilidade de o Poder Judiciário limitar a retenção de honorários advocatícios contratuais, a fixação do limite máximo de 30% (trinta por cento) sobre o valor requisitado como critério de abusividade, assentada no acórdão recorrido, equivale a parâmetro genérico razoável [...]”. (STJ - REsp: 1903416 RS 2020/0285981-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

14. Assim sendo, é possível a fixação de limites quando configurada desproporção. No mesmo julgado, consignou-se que o patamar de 30% pode ser adotado como critério genérico razoável em hipóteses de abusividade, especialmente quando os honorários atingem percentuais excessivos.

15. O percentual efetivamente apurado (cerca de 37%) encontra-se dentro de uma faixa razoável, especialmente considerando que: (i) o contrato previa remuneração condicionada ao êxito, transferindo ao advogado o risco da demanda; (ii) o benefício previdenciário possui natureza continuada, gerando proveito econômico prolongado; e (iii) não há demonstração de vício de consentimento formal. Todavia, no caso concreto, verifica-se a presença de circunstância relevante apta a justificar a intervenção moderadora do Judiciário, qual seja,
a condição de vulnerabilidade dos autores
, pessoas simples, residentes em zona rural, exercendo atividade de lavradores e com reduzido grau de instrução, o que impõe maior cautela na aferição da proporcionalidade da obrigação assumida.

16. Ademais, a proposta apresentada pela parte autora, no valor de R$ 5.596,00, limita-se ao montante recebido inicialmente (retroativos mais a primeira parcela), desconsiderando completamente o proveito econômico futuro decorrente da concessão do benefício. Tal critério não se coaduna com o disposto no art. 292 do CPC, tampouco com a orientação jurisprudencial consolidada, que reconhece a necessidade de consideração das parcelas vincendas na aferição do benefício econômico.

17. Diante desse contexto, conclui-se que a redução promovida na sentença não se mostra adequada, porquanto desconsidera a integralidade do proveito econômico obtido e intervém de forma dissociada dos parâmetros legais de aferição do benefício econômico.

18. Contudo, a manutenção integral do pactuado também não se revela a solução mais equânime, diante das peculiaridades do caso concreto,
notadamente a atuação restrita à esfera administrativa e a condição de vulnerabilidade dos contratantes, o que justifica a limitação dos honorários ao patamar de 30% do proveito econômico total
, em consonância com o critério de moderação reconhecido pela jurisprudência.

19. Aplicando-se tal parâmetro, os honorários devem ser fixados em R$ 6.338,40, correspondente a 30% do proveito econômico apurado.

20. Por fim, reconhecida a existência de crédito em favor do advogado, ainda que em valor inferior ao originalmente cobrado, não subsiste fundamento para a vedação genérica de inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, uma vez que tal medida constitui meio legítimo de cobrança, desde que exercido dentro dos limites legais e do valor efetivamente devido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

21. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

(i) reformar a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios contratuais no valor de
R$ 6.338,40
, correspondente a 30% do proveito econômico total apurado;

(ii) afastar a limitação anteriormente fixada;

(iii) revogar a determinação de abstenção de negativação, condicionando eventual cobrança ao valor ora estabelecido.

22. Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas.

Tese de julgamento:

“Nos Juizados Especiais, é possível a revisão de honorários advocatícios pactuados, especialmente em demandas propostas sob jus postulandi, devendo a remuneração observar o proveito econômico obtido, calculado com base nas parcelas vencidas acrescidas de 12 vincendas (art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC), podendo ser limitada ao patamar de 30% quando necessária a observância dos critérios de moderação, notadamente em hipóteses de atuação administrativa e vulnerabilidade do contratante.".

_________

Dispositivo relevante citado
:
Estatuto da OAB, art. 50; art. art. 292, §§ 1º e 2º, e art. 322, § 2º,do CPC/2015; art. 422 do Código Civil.

Jurisprudência Relevante:

STJ - REsp: 1903416 RS 2020/0285981-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021; TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0009158-58 .2008.8.08.0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)